Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora, intimada para emendar a inicial, acostou as aos autos a petição de id. 30582907. Contudo ao analisar a petição, observa-se que muito embora o Autor tenha corrigido o polo ativo da demanda, ao reiterar a concessão de gratuidade de justiça, trouxe aos autos apenas a declaração de hipossuficiência (id. 30582908 – p. 1), documento este insuficiente neste momento para apreciar o pedido de gratuidade requerido, até porque o mesmo se qualifica como empresário na inicial. Em sendo assim, determino a intimação da parte Autora para que, para que no prazo de 15 (quinze) dias, justifique e comprove documentalmente nos autos sua situação de miserabilidade econômica, por meio de documentos idôneos (recibos salariais, extratos de conta bancária e cartões de crédito, declarações de imposto de renda, etc), sob pena de indeferimento da inicial e da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora